Tribunal: TJES
Processo: 0027756-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027756-49.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
A
ÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS
CENTRAL INTERFÔNICA
DO CONDOMÍNIO SEGURADO -

VARIAÇÃO NA TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO.

1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

3. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, deve a concessionária de serviço público indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.

4. Recurso desprovido.

Vitporia, 24 de março de 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027756-49.2019.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável neste caso, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

Conforme os documentos anexados ao processo, em 01/07/2018 o condomínio segurado pela apelada – Condomínio da Quadra I, 3ª Etapa, localizado em Jacaraípe, Serra - foi afetado por oscilações na rede de energia elétrica proveniente da rede de distribuição da apelante (fls. 37), acarretando danos à central interfônica, que foram suportados pela seguradora (fls. 40).

A seguradora somente procedeu com o pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada especializada (fls. 43/44), que concluiu que as avarias ao sistema interfônico do condomínio edilício foram causadas devido a uma sobrecarga na rede elétrica.

A despeito de ter sido produzido unilateralmente, o referido laudo demonstra o nexo causal no defeito ocasionado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao passo que a apelante não impugna o referido parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374), apenas aduz que, em razão de ter sido produzido de forma unilateral, é imprestável ao fim a que se destina.

Portanto, a falha na prestação de serviço está consubstanciada na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da apelante, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal.

Considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela apelada não é idôneo, ou de que é inconclusivo ou errôneo em sua análise técnica, vez que a apelante se limitou a aduzir a sua unilateralidade, não há razão para desconsiderar esta prova produzida pela recorrida.

Além disso, descabe
“invocar a aplicação dos arts. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, no sentido de albergar-se da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo diante de eventual investigação da existência na falha de prestação de serviço, pois não colacionou aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada, o que corrobora com impossibilidade de exclusão de sua responsabilidade”
(TJ-ES - AC: 00256193120188080024, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021).

Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se.

Em casos análogos já decidiram as Câmaras Cíveis deste E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FOTOGRAFIAS E LAUDOS TÉCNICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: possuindo as razões de apelação argumentação coerente com o julgado proferido pelo magistrado singular o recurso é dialético. Preliminar rejeitada. II – MÉRITO: Por força do art. 37, §6º da CF, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva. III – Demonstrado pelo consumidor através de laudo técnico o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a oscilação de energia elétrica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da distribuidora de energia. IV – Cabe à concessionária demonstrar a inocorrência de anormalidade no sistema ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, sobretudo em virtude de sua obrigação de fornecimento contínuo de serviço essencial. V – Os danos morais se configuram quando o evento danoso acarreta lesão aos direitos da personalidade, dentre os quais se inclui o sossego. VI – O quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso e o cumprimento de sua finalidade compensatória-punitiva-preventiva. VII – Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001404-42.2020.8.08.0049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 14/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONDOMÍNIO. DANO DE COMPONENTE ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RISCO INERENTE DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Visando comprovar o dano sofrido pelo elevador de serviço do condomínio segurado, a apelada juntou laudo técnico realizado à época do dano, que confirma que o dano decorreu de problemas elétricos. 2. Colacionou a apelada documentos do seguro, do orçamento do conserto do elevador danificado, e do valor efetivamente pago pela apelada, comprovando todo o custeio da seguradora no reparo do objeto danificado em decorrência de problemas elétricos. 3. A verossimilhança entre os fatos alegados pela apelada em inicial, e os laudos técnicos apresentados demonstram que o dano gerado foi decorrente de uma oscilação de energia elétrica. 4. Os picos de energia são comuns e não figuram hipótese de exclusão de responsabilidade, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pelo apelante. 5. A única prova juntada pelo apelante resume-se as telas sistêmicas internas que não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, de forma que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, (373, II, CPC). 6. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5005474-24.2022.8.08.0024, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 01/11/2023)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Em relação aos juros de mora (taxa Selic), em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009810-73.2019.8.08.0021, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 14/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO CDC – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO PROVIDO. 1. A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva. 2. Ademais, este Eg. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado. 3. No laudo técnico, há referência específica à sobrecarga de energia que teria ocasionado danos ao motor do elevador, e não existem informações a respeito de suposto desgaste natural de peças, o que não autoriza a suposição de que a indenização presta-se a esse fim. Ademais, o laudo foi elaborado por empresa especializada em elevadores, de modo que, tendo se concluído, após análise técnica, pela necessidade de troca de peças em decorrência da sobrecarga de energia elétrica, não há como alcançar conclusão diversa. 4. Não só foi juntado nos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 4.232,00 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais) da apólice ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PENEDO (v. fl. 18), como, existindo comprovação do dano causado pela oscilação na rede elétrica, a apelada não impugnou o laudo técnico de forma específica, limitando-se a traçar fundamentos genéricos sobre a ausência de prova. 5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0028661-55.2018.8.08.0035, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 24/05/2023)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)